Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO DECADENCIAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto. Alega o recorrente que o prazo decadencial foi interrompido pela reclamação aberta no PROCON. Aduz que, em se tratando de um produto durável, deve ser considerada a vida útil do bem, que no caso corresponde a três anos, conforme informação constante no site do fabricante.

2. Recurso tempestivo (ID 37098617) e com preparo regular (ID 37098619). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Estabelece o artigo 26, II, § 3o do Código de Defesa do Consumidor que o prazo decadencial do direito de reclamar pelos vícios do produto é de 90 (noventa) dias, contados do dia em que fica evidenciado o defeito. O início do prazo decadencial pode ser obstado pela reclamação comprovadamente apresentada pelo consumidor perante o fornecedor do produto defeituoso até a resposta negativa correspondente, transmitida de forma inequívoca, nos termos do parágrafo 2o do mencionado artigo. 4. No caso, o produto foi adquirido em 05/05/2021 e a primeira reclamação foi encaminhada pelo consumidor em 14/06/2021 (ID 37098500 - Pág. 4). Em 28/09/2021 (ID 37098500 - Pág. 15) o consumidor obteve a inequívoca resposta de que o produto não seria trocado. A ação foi distribuída em 18/02/2022.

5. Em que pesem as alegações do consumidor, a reclamação no PROCON obsta a decadência apenas quando não há inequívoca negativa de substituição do produto anterior à sua formalização. Quando buscou a via administrativa o consumidor tinha plena ciência de que a empresa não pretendia promover a troca, não sendo possível nova suspensão do prazo decadencial.

6. O critério da vida útil do bem não se aplica no presente caso por não se tratar de um vício oculto, mas um vício aparente, de fácil constatação, já que o consumidor teve ciência nos primeiros dias de uso do produto.

7. Decorridos mais de 90 (noventa) dias entre a resposta formal e inequívoca quanto à reclamação feita pelo consumidor perante o fornecedor e a propositura da ação de reparação, há que se reconhecer a decadência do direito do autor, devendo ser mantida a sentença.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.